Tribunal: TJPA
Processo: 0007345-38.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007345-38.2015.8.14.0030

APELANTE: ADRIANO FRANCA DA PAIXAO, LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO AO SEMIABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. A denúncia narra que policiais militares, após denúncia anônima de tráfico de drogas em estabelecimento denominado “Bar do Jackinho”, apreenderam 493,882g de cocaína, 17 trouxas de maconha, balança de precisão, rádios comunicadores e dinheiro em residência anexa ao bar, local em que os apelantes foram encontrados. Lucivan suscitou preliminar de prescrição retroativa e, no mérito, absolvição e aplicação do tráfico privilegiado. Adriano pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao apelante Lucivan Pinheiro Monteiro, em razão de ser menor de 21 anos à época dos fatos; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação de Adriano França da Paixão pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor de Lucivan Pinheiro Monteiro, pois, sendo o réu menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em lapso prescricional de seis anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos.

5.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo apresentam coerência e harmonia entre si, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

6.

A apreensão de significativa quantidade de cocaína, porções de maconha, balança de precisão e rádios comunicadores evidencia a prática de tráfico de drogas e afasta a tese defensiva de mera presença ocasional no local.

7.

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, requisito não preenchido diante da apreensão de instrumentos típicos da traficância e da demonstração de inserção em atividade ilícita estruturada.

8.

O regime inicial fechado fixado na sentença revela-se inadequado para réu primário condenado à pena de cinco anos de reclusão, com circunstâncias judiciais favoráveis, impondo-se a adoção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Extinção da punibilidade declarada em relação a Lucivan Pinheiro Monteiro. Recurso de Adriano França da Paixão desprovido, com reforma de ofício do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando, reduzido pela metade o prazo prescricional em razão da menoridade relativa do agente, transcorre lapso superior ao previsto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

2.

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem prova válida e suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

3.

A apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e expressiva quantidade de entorpecentes demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do tráfico privilegiado.

4.

É inadequada a fixação de regime inicial mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena com base apenas na gravidade abstrata do delito, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis (Súmula 440/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021. STJ, AgRg no HC 965764/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 29.04.2026. TJPA, Apelação Criminal nº 0801563-83.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024. STF, Súmulas 718 e 719. STJ, Súmula 440.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em declarar a extinção da punibilidade de Lucivan Pinheiro Monteiro pela prescrição da pretensão punitiva retroativa; conhecer do recurso de Adriano França da Paixão e negar-lhe provimento; e, de ofício, reformar a sentença apenas para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ADRIANO FRANÇA DA PAIXÃO
e
LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA (
ID 29684023
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia (
ID 29683963
) narra que, em 16 de maio de 2015, policiais militares receberam informações sobre a venda de entorpecentes no "Bar do Jackinho". Ao chegarem ao local, abordaram um adolescente que portava maconha e indicou que o restante da droga estava escondido em um freezer no bar e em uma residência anexa. No interior da referida casa, os policiais encontraram os apelantes e apreenderam
493,882g de cocaína
,
17 trouxas de maconha
,
03 rádios comunicadores HT
, uma
balança de precisão
e quantia em dinheiro.

A denúncia foi recebida em
09/09/2015
(
ID 29684017 - Pág. 27
). Após a instrução, sobreveio sentença condenatória publicada em
31/08/2021
(
ID 29684023
).

Inconformado,
ADRIANO FRANÇA DA PAIXÃO
interpôs recurso (
ID 29684047
), sustentando a ausência de provas de sua participação no crime, alegando que a droga foi encontrada em um guarda-roupa na casa de terceiros e que nada de ilícito estava em sua posse direta, pugnando pela absolvição.

O apelante
LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO
, em suas razões (
ID 29684201
), arguiu, preliminarmente, a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, destacando que era menor de 21 anos à época dos fatos. No mérito, pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID 30454312
e
ID 30454313
), manifestando-se pelo desprovimento dos recursos, mas concordando com a prescrição quanto a Lucivan. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (
ID 33254100
), opinou pelo provimento do recurso de Lucivan para declarar a prescrição e pelo desprovimento do recurso de Adriano.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço de ambos os recursos.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA (RÉU LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO)

A defesa de Lucivan Pinheiro Monteiro suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Analisando os autos, verifico que a insurgência merece acolhimento. O apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional para tal montante é de 12 (doze) anos. Contudo, consta no documento de identificação (
ID 48517911 - Pág. 19
) que o réu nasceu em 01/10/1996, possuindo, portanto,
18 anos de idade
na data do fato (16/05/2015).

Incide, no caso, a regra do
art. 115 do Código Penal
, que determina a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente é menor de 21 anos ao tempo do crime. Assim, o prazo prescricional aplicável é de
06 (seis) anos
. Entre o recebimento da denúncia (
09/09/2015
) e a publicação da sentença condenatória (
31/08/2021
), transcorreu lapso superior a seis anos, operando-se a prescrição retroativa.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) – destaquei.

Portanto, imperioso declarar a extinção da punibilidade do apelante Lucivan Pinheiro Monteiro.

3. DO MÉRITO – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS (RÉU ADRIANO FRANÇA DA PAIXÃO)

A defesa de Adriano França da Paixão pleiteia a absolvição alegando fragilidade probatória. Contudo, o exame minucioso dos autos revela que a condenação está lastreada em elementos sólidos. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita de quase
meio quilo de cocaína
.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Cézar Augusto Negrão dos Santos e Fábio Freitas Chaves da Silva, colhidos em juízo, foram uníssonos. O policial Cézar relatou que a guarnição recebeu denúncia anônima e, ao chegar ao local, encontrou os réus na residência onde a droga estava armazenada, juntamente com balança de precisão e rádios HT. A alegação defensiva de que a droga pertencia a terceiros não encontra respaldo, uma vez que os réus foram flagrados no exato local onde o entorpecente estava depositado, exercendo a guarda do material.

Ressalte-se que o crime de tráfico é de perigo abstrato e conduta múltipla, sendo que a modalidade "ter em depósito" dispensa a prova da venda efetiva para a sua consumação.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reafirma a validade de tais depoimentos:

"A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi amparada em depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública. (...) Inviável a desclassificação do crime para uso de substâncias entorpecentes, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os apetrechos encontrados no local, caracterizando tráfico."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015638320218140037, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/09/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a apreensão de petrechos típicos da traficância, aliada aos depoimentos dos agentes, fundamenta a manutenção da condenação:

"A habitualidade delitiva do acusado foi demonstrada por elementos concretos, como (...) a posse de diversos tipos de entorpecentes prontos para entrega, e a apreensão de petrechos relacionados à traficância, como balança e máquina de cartão. (...) A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada aos elementos que indicam habitualidade delitiva, justificam o afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006."
(STJ - AgRg no HC: 965764 SP 2024/0460667-0, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 18/03/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026) – destaquei.

4. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Entretanto, o benefício exige que o agente não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, a apreensão de balança de precisão e de três rádios comunicadores HT indica que o apelante não era um traficante eventual, mas sim integrante de uma estrutura organizada de mercancia ilícita, o que obsta a concessão do privilégio.

Os requisitos do art. 33, § 4º, são cumulativos. A posse de
três rádios HT
revela um aparato logístico profissional voltado ao monitoramento da movimentação policial e coordenação entre comparsas, o que denota um
modus operandi
incompatível com o traficante iniciante. A balança de precisão confirma a atividade comercial de fracionamento. Tal cenário, somado à expressiva quantidade de droga (
quase meio quilo de cocaína
), forma um tripé probatório que evidencia a dedicação à atividade criminosa, vedando a benesse legal.

5. DA REFORMA DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL

Não obstante a manutenção da condenação, verifico a necessidade de reforma quanto ao regime inicial. O juízo sentenciante fixou o regime
fechado
para uma pena de 05 anos, fundamentando-se na gravidade abstrata do crime. Ocorre que o apelante Adriano é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. Nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, o regime adequado para penas superiores a 4 e que não excedam 8 anos, para réu primário, é o
SEMIABERTO
. A imposição de regime mais rigoroso viola a
Súmula 440 do STJ
e as
Súmulas 718 e 719 do STF
.

6. DOS HONORÁRIOS DATIVOS E JUSTIÇA GRATUITA

Considerando que o recurso de Lucivan foi interposto por advogado dativo ante a ausência de Defensoria Pública na comarca, é devido o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho em segundo grau, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Atendendo aos critérios de razoabilidade e à tabela da OAB/PA, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, defiro o pedido de justiça gratuita a Adriano França da Paixão, ante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

1.

CONHEÇO
do recurso de
LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO
e, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante pela prescrição retroativa.

2.

CONHEÇO
do recurso de
ADRIANO FRANÇA DA PAIXÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação. Todavia,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do
FECHADO para o SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026